Tribunal: STF
Processo: HC 68175
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-04
Data de publicação: 1990-12-04

Ementa:
Habeas  corpus.  Alegação  de  ocorrencia  de  extinção   de
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.
         - Decretada a prescrição a  que  visava  o  presente  habeas
corpus, perdeu ele o seu objeto.
         Habeas corpus que se julga prejudicado.::